Tribunal: TJBA
Processo: 8049178-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8049178-87.2025.8.05.0000 COMARCA: BELMONTE/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: DAVISON SANTOS MARQUES BARBOSA – OAB/BA 84.506 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE/BA. PACIENTE: FRED CRUZ BISPO PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. EQUIPES POLICIAIS FORAM RECEBIDAS A TIROS EM DUAS OCASIÕES, SENDO QUE O PACIENTE “FOI LOCALIZADO EM UMA CONSTRUÇÃO ABANDONADA JUNTO COM OUTRO INDIVÍDUO, E NO LOCAL FORAM APREENDIDOS UMA PISTOLA, MUNIÇÕES, DROGAS E DINHEIRO” (SIC). TAMBÉM, SEGUNDO CONSTA DOS FÓLIOS, O PACIENTE “ADMITIU TER VINDO DE PORTO SEGURO A MANDO DE UMA LIDERANÇA CRIMINOSA PARA DISTRIBUIR CESTAS BÁSICAS, UMA FORMA DE COOPTAÇÃO SOCIAL PARA O FORTALECIMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO” (SIC), SENDO QUE A SUA PARTICIPAÇÃO, AINDA QUE NEGANDO TER EFETUADO OS DISPAROS, ESTÁ LIGADA À EXECUÇÃO DE TAREFAS OPERACIONAIS DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. OU SEJA, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE SUSTENTADA NA EXORDIAL, TENDO EM VISTA QUE A JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ESTÁ DEVIDAMENTE EVIDENCIADA, SENDO, POIS, ACACHAPANTE. PACIENTE FOI FLAGRADO DURANTE A OPERAÇÃO POLICIAL COM CONFRONTO ARMADO, QUANDO HOUVE APREENSÃO DE PISTOLA SAR 9 MM COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, MUNIÇÕES, DINHEIRO E DROGAS, EM RAZÃO DO VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA, DE SORTE QUE, EFETIVAMENTE, A SUA LIBERDADE PODERÁ COMPROMETER A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DO RISCO DE REITERAÇÃO DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8049178-87.2025.8.05.0000, tendo DAVISON SANTOS MARQUES BARBOSA – OAB/BA 84.506, como Impetrante e, na condição de Paciente, FRED CRUZ BISPO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR